Tribunal: TJBA
Processo: 8001179-26.2021.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001179-26.2021.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BURITIRAMA

Advogado(s)
:
MARIA CAROLINA ROCHA RIBEIRO DA SILVA, LILA GONCALVES ALVES, JACKELINE CORREIA ALVES BRASILEIRO

APELADO: LIANDSON MILHOMENS SANTANA ELETROFERRAGENS

Advogado(s)
:
ALHAIS DHULLY DE QUEIROZ NONATO, REMERSON FRANCIS SILVA CONCEICAO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. IMPRESCINDIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA ENTREGA DAS MERCADORIAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR CUMPRIDO. INCIDÊNCIA DE ENCARGOS DE INADIMPLÊNCIA SOBRE O VALOR DEVIDO EM DESACORDO COM PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO QUANTO AOS ENCARGOS MORATÓRIOS. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo município demandado contra sentença que julgou procedente ação de cobrança, condenando o ente público ao pagamento de R$ 112.054,15 decorrente do fornecimento de materiais de expediente em razão de contrato administrativo inadimplido.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a petição inicial é inepta por ausência de documentos indispensáveis ou pedido genérico; (ii) verificar se as notas fiscais, acompanhadas de recibos e relatórios internos, comprovam a efetiva entrega das mercadorias; e (iii) se os cálculos apresentados pelo autor com atualização do débito está em consonância com o instrumento contratual.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de inépcia da inicial, vez que a exordial atende satisfatoriamente aos requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC, apresentando uma narrativa lógica e pedidos devidamente delimitados.

4. Características peculiares do contrato administrativo não isentam a Administração das obrigações assumidas, pois o contrato administrativo, como qualquer negócio jurídico, deve ser executado fielmente, exercendo cada parte seus direitos e cumprindo suas obrigações.

5. A documentação apresentada pelo autor comprova a efetiva entrega dos produtos, incluindo, além das notas fiscais e recibos de entrega com identificação do agente público recebedor e detalhando a quantidade de mercadorias e as notas ficais respectivas, relatórios de processos de pagamento emitidos pela própria municipalidade, documentos idôneos para vincular o ente público.

6. O autor comprovou o fato constitutivo de seu direito, ao passo que o município não apresentou prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo, deixando de demonstrar o respectivo pagamento.

7. Em atenção à vedação ao enriquecimento sem causa, impõe-se a reforma da sentença de ofício para afastar a inclusão de honorários advocatícios, multas e juros não previstos no pacto, devendo a atualização observar estritamente a fórmula de compensação financeira estabelecida na cláusula sétima do contrato administrativo.

IV. Dispositivo

8. Recurso não provido. Sentença reformada de ofício para adequar os encargos moratórios aos termos do contrato.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelação cível

nº 8001179-26.2021.8.05.0018
,

em que figuram, como apelante,
MUNICÍPIO DE BURITIRAMA
e, como apelado,
LIANDSON MILHOMENS SANTANA ELETROFERRAGENS.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto condutor.